Tribunal: TJBA
Processo: 8010058-93.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010058-93.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCEL DE MATOS SOUZA

Advogado(s)
:
VERA CASSIA SENA FREIRE, IRINEU ARAUJO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS NO CURSO DE FARMÁCIA PARA O CURSO DE MEDICINA
.
NEGATIVA ADMINISTRATIVA DA IES.
ART. 207 DA CF/88.
AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA
. LEGALIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8010058-93.2022.8.05.0274
, tendo como Apelante
MARCEL DE MATOS SOUZA

e Apelad
a

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator